Tribunal: TJSP
Processo: 2039960-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
r, uma vez que já foi expedido ofício à Superintendência de Seguros Privados, com sucesso, objetivando localizar saldos investidos em fundos de previdência. Questão anteriormente tratada no agravo de instrumento no 2271651-16.2019.8.26.0000, interposto pelos ora agravados. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039960-31.2020.8.26.0000; Relator (a): Hélio Marquez de Farias; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Hélio Marquez de Farias

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

06/07/2020

Data de publicação:

08/07/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu a expedição dos ofícios requeridos pelo ora agravante, cujo objetivo era de localizar eventuais recursos financeiros dos executados em instituições que integram o sistema financeiro nacional. Insurgência. Inadmissibilidade. Expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal para obtenção de dossiê integrado que não se justifica.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão que indeferiu a expedição dos ofícios requeridos pelo ora agravante, cujo objetivo era de localizar eventuais recursos financeiros dos executados em instituições que integram o sistema financeiro nacional. Insurgência. Inadmissibilidade. Expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal para obtenção de dossiê integrado que não se justifica. Medida pretendida pelo exequente que é extremamente abrangente, atingindo informações protegidas pelo sigilo fiscal e bancário, não havendo nos autos indício de fraude que poderia indicar sua eficácia a autorizar a realização de medida tão gravosa. Busca por meio do sistema Bacenjud que é suficiente para localizar bens nas instituições mencionadas pelo agravante, considerando que tal sistema tem acesso à base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do Regulamento do BacenJud de 12.12.2018, o que dispensa a expedição de ofício ao Banco Central e ao Conselho Monetário Nacional. Desnecessária a expedição de ofício ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, uma vez que já foi expedido ofício à Superintendência de Seguros Privados, com sucesso, objetivando localizar saldos investidos em fundos de previdência. Questão anteriormente tratada no agravo de instrumento no 2271651-16.2019.8.26.0000, interposto pelos ora agravados. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000512483
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039960-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO SAFRA S/A, são agravados ADALBERTO FERNANDES e HELENISA
ROMANINI DE REZENDE FERNANDES.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS
ANJOS.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
AI:
2039960-31.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
1a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
Juiz prolator:
Paulo Guilherme Amaral Toledo
Processo:
1017659-25.2016.8.26.0008
Agravante:
Banco Safra S/A
Agravados:
Adalberto Fernandes e Helenisa Romanini Rezende
Fernandes
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão
que indeferiu a expedição dos ofícios requeridos pelo ora
agravante, cujo objetivo era de localizar eventuais recursos
financeiros dos executados em instituições que integram o
sistema financeiro nacional. Insurgência. Inadmissibilidade.
Expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal para
obtenção de dossiê integrado que não se justifica. Medida
pretendida pelo exequente que é extremamente abrangente,
atingindo informações protegidas pelo sigilo fiscal e bancário,
não havendo nos autos indício de fraude que poderia indicar
sua eficácia a autorizar a realização de medida tão gravosa.
Busca por meio do sistema Bacenjud que é suficiente para
localizar bens nas instituições mencionadas pelo agravante,
considerando que tal sistema tem acesso à base de dados do
Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS),
nos termos do Regulamento do BacenJud de 12.12.2018, o que
dispensa a expedição de ofício ao Banco Central e ao
Conselho Monetário Nacional. Desnecessária a expedição de
ofício ao Conselho Nacional de Previdência Complementar,
uma vez que já foi expedido ofício à Superintendência de
Seguros Privados, com sucesso, objetivando localizar saldos
investidos em fundos de previdência. Questão anteriormente
tratada
no
agravo
de
instrumento
no
2271651-16.2019.8.26.0000, interposto pelos ora agravados.
Decisão mantida. Recurso não provido.
VOTO No 21564
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 801/803 dos autos da ação de execução por
quantia certa contra devedor solvente, que indeferiu a expedição dos
ofícios requeridos pelo ora agravante, cujo objetivo era de localizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
eventuais recursos financeiros dos executados em instituições que
integram o sistema financeiro nacional.
Alega o recorrente que as diligências até então
empreendidas foram infrutíferas e a expedição de ofícios à Delegacia da
Receita Federal (DRF), ao Conselho Monetário Nacional (CMN),
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e ao Banco
Central possibilitaria a obtenção de informações dos devedores com o
objetivo de satisfação de seu crédito.
Sustenta que, por se tratarem de informações
sigilosas, é necessária a intervenção do Poder Judiciário, garantindo
celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.
Requer a antecipação da tutela recursal “(...) a fim
de que seja determinada a imediata expedição dos ofícios à DRF, CMN,
CNPC e Banco Central para as pesquisas acima relatadas em nome dos
agravados, oficiando-se assim a instância originária, (...).”
Ao final, pede o provimento do presente recurso
para reformar a decisão recorrida, “(...) devendo ser deferida a expedição
de ofício à DRF, CMN, CNPC e Banco Central visando a apresentação
ode Dossiê Integrado da DRF, localizar eventuais aplicações financeiras
realizadas em fintechs (CMN); informar se os agravados possuem
participação ou aplicação em fundos de pensões (CNPC) e informar se
os agravados possuem bens ou relação jurídica em Conglomerados,
Cooperativas de Crédito, Bancos de investimento Sociedades Corretoras
de TVM e Câmbio, Sociedades Distribuidoras de TVM, Sociedades de
Crédito, Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito
Imobiliário e APE, Sociedades de Arrendamento Mercantil, Sociedades
de Investimento, Sociedades de Crédito ao Microempreendedor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
Agências de Fomento, Companhias Hipotecárias e Instituições de
Pagamento e administradoras de consórcio, todas entidades financeiras
regulamentadas pelo Banco Central (...).”
Recurso tempestivo, preparado e distribuído por
prevenção a este Relator em virtude do julgamento anterior da apelação
no 1009405-92.2018.8.26.0008 por esta Câmara de Direito Privado.
Indeferida a antecipação de tutela recursal às fls.
84/86.
Dispensadas informações do d. Juízo de origem.
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 88).
É o relatório.
Cuida-se de ação de execução por quantia certa
contra devedor solvente ajuizada por Banco Safra S/A em face de
Empresa Brasileira de Esquadrias Ltda., Adalberto Fernandes e Heleniza
Romanini Rezende Fernandes, em que busca o autor a satisfação de seu
crédito no montante atualizado até 03/11/2016 de R$ 143.700,00
referente às cédulas de crédito bancário no 000214330 e 000162929
vencidas e não adimplidas.
Alegando que várias diligências sem sucesso
foram realizadas na tentativa de satisfação de seu crédito, requereu o
Banco exequente a expedição de ofícios à Delegacia da Receita Federal
(DRF), ao Conselho Monetário Nacional (CMN), ao Conselho Nacional
de Previdência Complementar (CNPC) e ao Banco Central, visando a
apresentação de Dossiê Integrado da Delegacia da Receita Federal
referente aos executados, a localização de eventuais aplicações
financeiras realizadas em fintechs (CMN), informar se possuem
participação ou aplicação em fundos de pensões (CNPC) e se possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
bens ou relação jurídica em Conglomerados, Cooperativas de Crédito,
Bancos de investimento Sociedades Corretoras de TVM e Câmbio,
Sociedades
Distribuidoras
de
TVM,
Sociedades
de
Crédito,
Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário e APE,
Sociedades de Arrendamento Mercantil, Sociedades de Investimento,
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, Agências de Fomento,
Companhias Hipotecárias e Instituições de Pagamento e administradoras
de consórcio, todas entidades financeiras regulamentadas pelo Banco
Central.
Ao analisar o pedido, o magistrado de origem
proferiu a seguinte decisão: “1- Fls 785/800: indefiro a expedição do(s)
ofício(s) requeridos. O Poder Judiciário não é órgão de investigação a
serviço do credor, sendo assim, não compete a este órgão, expedir ofícios
de forma aleatória e indiscriminada para a localização da parte, ainda
mais se, como na hipótese dos autos, não há indício algum de que ela
possua endereço ou cadastro nas instituições indicadas. Ademais, já
foram expedidos ofícios ao BACEN e à DRF e cujas pesquisas foram
negativas e não há nos autos indício algum de que a parte executada
possua bens ou ativos que possam ser penhorados ou localizados nas
pesquisas pretendidas, mormente em face do insucesso daquelas já
realizadas. Entendimento contrário importa em onerar indevidamente o
Poder Judiciário, que seria obrigado a expedir ofícios e requisições em
número ilimitado, a quaisquer órgãos ou entidades, sem indício algum de
que a providência trará algum sucesso para o bom andamento
processual.
Neste
sentido:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À CLARO, NEXTEL, OI, TIM, VIVO,
IIRGD, COMGÁS, DETRAN E ELETROPAULO VISANDO OBTER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
INFORMAÇÕES CONSTANTES EM SEUS BANCOS DE DADOS
REFERENTES AO ENDEREÇO DO AGRAVADO - INDEFERIMENTO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O Poder Judiciário
não é órgão de investigação a serviço do credor. A este incumbe, quando
concede o crédito, cadastrar seu devedor de modo a possibilitar a
recuperação do valor mutuado, não sendo razoável impor à Justiça o
pesado ônus de oficiar às inúmeras instituições existentes no país para
pesquisa do interesse exclusivo da parte". (Agravo de instrumento no
0050469-02.2013.8.26.0000, Relator Des. Renato Sartorelli, j. 17 de
abril de 2013). " O ônus da localização do devedor e de seus bens cabe à
parte interessada e não ao juízo, que não é seu coadjuvante ou auxiliar
nessa busca" (Ag.Rg. no Ag. n° 498.264/SP, Rei. Min. Aldir Passarinho
Júnior). "Os órgãos judiciários não podem ser reduzidos à condição de
assessores na localização dos especializados devedores, por implicar em
desempenho, pelo cartório, de inúmeros atos que, a rigor, não são de sua
função, atravancam os serviços forenses e desatendem, por via de
conseqüência, o interesse público" (Apelação n° 7.238.028-0, 9a Câmara
da Seção de Direito Privado, TJ/SP, Rei. Des. Sampaio Pontes). 2-
Aguarde-se por 90 dias o julgamento dos recursos pendentes. Int.” (fls.
801/803)
Desta decisão recorre o agravante.
Pretende a expedição de ofícios à Delegacia da
Receita Federal (DRF), ao Conselho Monetário Nacional (CMN), ao
Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e ao Banco
Central, visando a apresentação de Dossiê Integrado da Delegacia da
Receita Federal referente aos executados, a localização de eventuais
aplicações financeiras realizadas em fintechs (CMN), informar se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
possuem participação ou aplicação em fundos de pensões (CNPC) e se
possuem bens ou relação jurídica em Conglomerados, Cooperativas de
Crédito, Bancos de investimento Sociedades Corretoras de TVM e
Câmbio, Sociedades Distribuidoras de TVM, Sociedades de Crédito,
Financiamento e Investimento, Sociedades de Crédito Imobiliário e APE,
Sociedades de Arrendamento Mercantil, Sociedades de Investimento,
Sociedades de Crédito ao Microempreendedor, Agências de Fomento,
Companhias Hipotecárias e Instituições de Pagamento e administradoras
de consórcio, todas entidades financeiras regulamentadas pelo Banco
Central.
Porém, razão não lhe assiste.
Inicialmente, entendo que não se justifica a
expedição de ofício a Delegacia da Receita Federal para obtenção de
dossiê integrado. A medida pretendida pelo exequente é extremamente
abrangente, atingindo informações protegidas pelo sigilo fiscal e
bancário, além de não haver nos autos indício de fraude que poderia
indicar sua eficácia a autorizar a realização de medida tão gravosa.
Ademais, já foi autorizada e realizada a pesquisa
via Infojud.
Com relação a expedição de ofício ao Banco
Central e ao Conselho Monetário Nacional, entendo que, atualmente, a
busca por meio do sistema Bacenjud é suficiente para localizar bens nas
instituições mencionadas pelo agravante, considerando que tal sistema
tem acesso à base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema
Financeiro Nacional (CCS), nos termos do Regulamento do BacenJud de
12.12.2018.
(https://www.bcb.gov.br/content/acessoinformacao/Documents/bacenjud/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
regulamentos/Regulamento_Bacenjud_vigente.pdf,
Acesso
em
04.06.2020).
Também, não vislumbro necessária a expedição
de ofício ao Conselho Nacional de Previdência Complementar, uma vez
que já foi expedido ofício à Superintendência de Seguros Privados, com
sucesso, objetivando localizar saldos investidos em fundos de
previdência, questão que inclusive já foi tratada no agravo de instrumento
no 2271651-16.2019.8.26.0000, interposto pelos ora agravados.
Portanto, as pretensões do exequente já foram
objeto das pesquisas efetuadas pelos sistemas Bacenjud e Infojud e pela
expedição de ofício à SUSEP, não se vislumbrando interesse ou motivo
idôneo a justificar a expedição do pretendido ofício às instituições
indicadas.
Neste sentido tem se posicionado este Tribunal:
Execução. Pedido de expedição de ofício à Delegacia da
Receita Federal (DRF), ao Conselho Monetário Nacional
(CMN),
ao
Conselho
Nacional
de
Previdência
Complementar
(CNPC)
e
ao
Banco
Central).
Indeferimento. Agravo de instrumento. Buscas já
realizadas por meio dos sistemas 'Bacenjud', 'Renajud' e
'Infojud'. Busca por bens efetuada junto à Delegacia da
Receita
Federal,
por
meio
do
sistema
Infojud.
Desnecessidade de obtenção de dossiê integrado.
Sistema
Bacenjud.
Regulamento
aprovado
em
12.12.2018. Busca que alcança as instituições do
Cadastro de Clientes do Sistema Financeira Nacional
(CCS). Ordem de bloqueio que possui larga abrangência.
Desnecessidade de expedição de ofício ao Banco Central
ou à CMN. Busca de valores em fundos de previdência
privada. Ofício já expedido à SUSESP. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
interesse na expedição de ofício ao Conselho Nacional de
Previdência Complementar. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2118961-02.2019.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de
Registro: 12/08/2019).
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Fase de cumprimento de
sentença Decisão que indeferiu o pedido da exequente
de expedição de ofício à Receita Federal a fim de acessar
informações
constantes
de
bases
de
dados
não
alcançadas pelo sistema INFOJUD (SINALDEP, PROFISC,
CAFIR, GUIA, Dossiê Integrado, etc.) Insurgência da
exequente Descabimento Há circunstâncias em que,
em razão da dificuldade do credor em localizar bens do
devedor, e considerando a impossibilidade de obtenção
de determinadas informações em caráter particular, é
necessária a colaboração do Poder Judiciário
Não
obstante tal possibilidade, a colaboração por parte do
Poder Judiciário deve ser sopesada com outros
elementos, como o grau de efetividade da medida
pleiteada
pelo
credor
e
a
natureza
das
informações buscadas
Hipótese em que a
medida
pretendida
pela
exequente
é
extremamente abrangente e alcança informações
protegidas por sigilo fiscal e bancário, sendo que
inexistem nos autos elementos indicativos de sua
eficácia, haja vista que as executadas não ostentam
elevado
padrão
de
vida
e sequer apresentaram
declarações de bens nos 03 (três) últimos anos

Decisão mantida
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2101466-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
08/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019) (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
nosso).
Agravo de Instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Insurgência em face de decisão que
indeferiu o pedido de bloqueio e cancelamento de
cartões de crédito da executada, de pesquisa pelo
sistema Bacen-CCS e de expedição de ofícios ao INSS e
à Receita Federal para obtenção de informações acerca
de bens em nome devedora, ora agravada Bloqueio e
cancelamento do cartão de crédito
Medida extrema
não justificada Ausência de demonstração da utilidade
e eficácia da providência pretendida, abusiva e inócua
Recurso desprovido, nessa parte. Expedição de ofício ao
'CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional' Impossibilidade - Sistema criado pelo órgão
governamental, para auxiliar no combate da prática de
crime de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, não
devendo se utilizar das informações contidas em seus
bancos de dados, para atender interesse de particulares
Recurso desprovido, nessa parte. Expedição de ofício
ao INSS Instituto de Seguridade Social, com o objetivo
de trazer o histórico dos registros profissionais e de
recolhimento feitos pela executada, com o escopo de
futura penhora de seu faturamento, na proporção de
30% - Indeferimento que se revela açodado - Intuito de
se saber apenas se a empresa devedora está em
atividade, sob o prisma de que se o faturamento for alto
e restar comprovado que a penhora de 30% não
compromete suas atividades, a constrição restará
possível - Pedido de informações que a rigor não se
confunde com a determinação de constrição - Pedido
acolhido apenas para determinar a expedição de ofício
visando a obtenção de informações Recurso provido,
nessa parte. Expedição de ofício à receita Federal -
Descabimento de acesso ao chamado 'dossiê
integrado' da Receita Federal
Medida que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
mostra inapropriada e desproporcional - Escopo
da
execução
civil
atendido
pelas
demais
ferramentas de busca à disposição do credor

Manutenção da decisão agravada, nessa parte Recurso
parcialmente provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2129105-35.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Jacob
Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 04/10/2019; Data de
Registro: 04/10/2019) (grifo nosso).
Agravo de Instrumento. Execução de alimentos. Decisão
agravada que indeferiu pedido da Exequente, para que
seja expedido ofício à Receita Federal, para apresentação de dossiê integrado em nome do
Executado, referente aos últimos cinco anos, por não
vislumbrar utilidade prática na pesquisa, porquanto a
finalidade do cumprimento de sentença é a obtenção de
meios para a quitação do débito com bens atuais.
Insurgência. Não acolhimento. Providência que não se
mostra cabível e adequada ao caso em questão,
baseado em meras alegações genéricas, sem quaisquer
indícios de atos fraudulentos por parte do Executado.
Executada
que
recebe
verba
mensal
para
sua
subsistência por meio de penhora de percentual de
recebíveis do Executado. Pesquisa de bens que deve
buscar a localização de bens atuais para saldar a
execução. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2021284-35.2020.8.26.0000;
Relator (a):João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
18/03/2020; Data de Registro: 18/03/2020).
Por tal motivo, a decisão agravada deve ser
mantida.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2039960-31.2020.8.26.0000
12
HELIO FARIA
Relator